Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703082-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40165988- Pág.1/25, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora